Tribunal: TJDFT
Processo: 0016686-20.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CANCELAMENTO DA CDA. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 153 DO STJ.
I – O cancelamento da CDA e o pedido de extinção da execução pelo Distrito Federal, somente após a alegação de prescrição quinquenal da dívida em exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, não exime o ente distrital do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Súmula 153 do e. STJ.
II – Apelação desprovida.